Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-96.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716379-96.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDETE BRAZ DOS SANTOS DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL, por igual prazo (30 dias). Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito